Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737825-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31008081), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME em face de FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO, ante a Decisão (ID 106681518 de origem) proferida na ação no 0711814-38.2020.8.07.0020, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a gratuidade de justiça formulada. Em Decisão de ID 32496093, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte autora e, por conseguinte, a intimou para recolher o preparo recursal. Em ID 33827173, os advogados da parte autora, Dr. MARCELO BATISTA DE SOUZA, Dra. VALERIA BARBOSA DOS SANTOS e Dr. WANDERSON FELIPE DE ANDRADE, informaram a renúncia ao mandato. Em petição juntada de ID 33827173 os advogados da parte autora, Dr. MARCELO BATISTA DE SOUZA, Dra. VALERIA BARBOSA DOS SANTOS e Dr. WANDERSON FELIPE DE ANDRADE, informam a renúncia aos poderes a ela concedidos pela parte CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME. Colaciona ao pedido prova de que a renúncia foi devidamente comunicada ao mandante, conforme determinado no art. 112 do CPC. Proceda-se à exclusão dos nomes dos advogados no cadastro do Agravante, tendo em vista a notícia da renúncia pelo patrono. Renove-se a intimação de ID 33565292, bem como para regularizar sua representação processual, nos endereços da Pessoa Jurídica e da pessoa física em nome da PJ, constantes no ID 33827177, nos moldes do Art. 103 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022 15:17:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador